Tribunal: TJSP
Processo: 1006741-55.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo consignado – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada – Ausência de demonstração de que a cobrança destoaria, em muito, da taxa média do

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo consignado – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada – Ausência de demonstração de que a cobrança destoaria, em muito, da taxa média do mercado – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Pretensão de substituição do sistema de amortização Tabela Price pelo Método Gauss – Impossibilidade diante do ajuste contratual – Sentença mantida – Recurso do autor improvido.